Tribunal: STF
Processo: RvC 5606
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O SEU PROCESSAMENTO. ART. 102, “J”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 624, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; ART. 263 DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 21, § 1º, DO RISTF.



    Decisão: Trata-se de Revisão Criminal ajuizada contra condenação proferida por Juiz de primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O requerente requer a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/2003 ou, subsidiariamente, sua absolvição por falta de provas.



    É o relatório. Decido.



    A presente Revisão Criminal é incognoscível.



    Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal somente é competente para a revisão criminal ajuizada contra as condenações proferidas pela própria Corte.



    Ao disciplinar a matéria, o art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    In casu, ataca-se ato de Tribunal de Justiça.



    Consequentemente, revela-se manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento originário da presente Revisão Criminal.



    Neste sentido, cito os seguintes precedentes: RvC 5449, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5426, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ex positis, nego seguimento à presente Revisão Criminal, tendo em vista a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente